Tribunal: STF
Processo: ARE 733060
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Acordo coletivo. Depósito do instrumento de negociação. Procedimento. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Poder regulamentar. Excesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.